Tribunal: TJSP
Processo: 2039562-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Ampla defesa indispensável,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil. Ampla defesa indispensável, como garantia constitucional. Instrução processual necessária. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039562-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ELIANA
ESTIGARRIVIA RODRIGUES QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
SHA VEÍCULOS LTDA-ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039562-84.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2039562-84.2020.8.26.0000 – Paulínia
Agravante: Eliana Estigarrivia Rodrigues Queiroz
Agravada: SHA Veículos Ltda ME
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42466)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante
da
ausência
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil. Ampla
defesa
indispensável,
como
garantia
constitucional.
Instrução
processual
necessária. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/12)
interposto por Eliana Estigarrivia Rodrigues Queiroz contra a decisão
(fls. 35/36) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Paulínia que, nos autos da ação de rescisão contratual c.c.
devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada
por ela contra SHA Veículos Ltda ME, indeferiu concessão de tutela de
urgência. Inconformada, sustenta que a agravada não deu cumprimento
ao ajuste contratual, tendo em vista que não entregou a documentação
do veículo à agravante, devidamente regularizada. Alega que, ao que
parece, a agravada encerrou irregularmente as suas atividades, caso em
que, não raramente, há tentativa de ocultação de bens e dilapidação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039562-84.2020.8.26.0000
3
patrimônio. Diz que não pode aguardar toda a tramitação do processo, o
que ampara o pedido em regime de urgência, de bloqueio de bens.
Fundamenta que está demonstrada a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou comprometimento da utilidade do provimento final,
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Postula a reforma da
decisão agravada.
É o relatório, no essencial.
Para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
provisória ou a tutela de urgência nos termos dos artigos 294 e 300 do
Código de Processo Civil, deve haver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Pela análise dos autos, entretanto, logo se
constata que o caso não reúne de pronto, e por si só, tais pressupostos.
Ao menos em uma análise preliminar, os
documentos juntados e os fatos narrados não são suficientes para
comprovar a probabilidade do direito afirmado pela agravante. A
pretensão de bloqueio de bens móveis ou ativos da agravada não pode
ser determinada sem que antes se proporcione a garantia constitucional
da ampla defesa e do contraditório.
Embora se afirme que a agravada tenha
encerrado as suas atividades de forma irregular, não há qualquer indício
de tal confirmação e, até o momento, ao menos em cognição não
exauriente, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano irreparável.
Precipitada qualquer providência de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039562-84.2020.8.26.0000
4
antecipatório, sem que seja conferida oportunidade de a agravada se
manifestar adequadamente sobre os fatos alegados na inicial,
relacionados ao mau funcionamento do veículo e a falta de entrega dos
documentos. A causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela nos moldes pleiteados.
Nada impede, porém, que o Juízo reforme o
seu entendimento, concedendo a tutela de urgência se, no decorrer da
instrução processual, entender cabível.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira

Relator